Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: EUZEBIO GAZONI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por EUZEBIO GAZONI contra a sentença ID 55406016, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória n. 0715781-80.2022.8.07.0001, instaurada em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado. Na origem, Euzebio Gazoni deu início à Liquidação Provisória da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual, no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, o Banco do Brasil S/A, o Banco Central – BACEN e a União foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços do Consumidor – IPC de março de 1990 (84,32%) e o Bônus do Tesouro Nacional – BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Registrou que havia Recurso Extraordinário interposto pelo BACEN pendente de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF e que, portanto, a decisão liquidanda não transitara em julgado. Disse que fazia jus ao recebimento dos valores reconhecidos na referida Ação Civil Pública por se tratar, à época dos fatos, de produtor rural titular da Cédula de Crédito Rural – CCR n. 89/30.021-1 de 23/11/1989. Formulou, em síntese, os seguintes pedidos (ID 55403167): c) Que seja determinada a intimação do BANCO DO BRASIL a apresentar os documentos necessários para a solução do presente processo de liquidação, ou seja, para apresentar todos os contratos de Cédula de Crédito Rural com emissão anterior a março de 1990 e com vencimento originário ou por aditivo posterior a esta data e originais e/ou Microfilmes de seus respectivos extratos analíticos do financiamento, oriundo da contabilidade do BANCO DO BRASIL do financiamento em referência – SLIP/XER 712 -, e demais documentos que tenha em sua posse referente à relação jurídica entre as partes no tocante as aludidas Cédulas de Crédito Rural objeto do litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob as cominações do artigo 400 do CPC. [...] e) Após a juntada aos autos de toda a documentação requerida nos pedidos anteriores ou então da decretação da presunção contida no pedido anterior, requer seja oportunizado prazo ao autor para manifestar-se e apresentar seus cálculos com vista oportuna ao Banco Réu, e/ou seja determinado de imediato sua realização por Contador Judicial, para fins de se apurar o montante devido através dos critérios de cálculo a seguir expostos: e1) O cálculo deverá levar em consideração as Cédulas de Créditos Rurais e o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. f) Após a liquidação do crédito e a homologação dos cálculos, requer seja condenado o BANCO DO BRASIL a pagar ao requerente o valor dos cálculos homologados e cessado o efeito suspensivo nos autos da Ação Civil Pública ou existindo o seu trânsito em julgado, requer a conversão do feito em Cumprimento Provisório ou Definitivo de Sentença, nos moldes dos art. 520 e/ou art. 523 do CPC. O requerido apresentou contestação (ID 55403183), em que requereu, entre outras questões, a improcedência da liquidação e a realização de prova pericial. Anexou documentos. Apresentada réplica, em que o requerente impugnou o conteúdo da contestação (ID 55403192) e anexou planilha de cálculos com a indicação de que o valor devido corresponde a R$ 218.050,35 (duzentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e cinco centavos) (ID 55403194). O requerido impugnou os cálculos do requerente, sob o fundamento de que a cobrança de correção monetária a maior foi liquidada pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – Proagro, de modo que o requerente não detém legitimidade para postular a repetição do indébito. Na ocasião, reiterou o pedido de produção de prova pericial contábil e anexou parecer (ID 55403196). Na decisão ID 55403202, o Juízo registrou que a prova pericial é adequada ao caso e deu vista dos cálculos do requerido ao requerente. O requerente afirmou que o requerido se limitou a apresentar partes de planilhas, inexistindo cálculo que pudesse ser impugnado ou contestado de forma clara e objetiva; que o requerido não comprovou a existência de valores do Proagro, ônus que lhe incumbia e que a decisão liquidanda não previu o abatimento desse valor, “[...] a qual se limitou a determinar a devolução da diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41%” (ID 55403207). Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 55403208), em cujo laudo consta a conclusão de que não há valor a ser ressarcido ao requerente (IDs 55405996 e 55405997). O requerido anuiu com a conclusão pericial (ID 55406001). O requerente afirmou que o requerido se limitou a anexar lançamentos de planilhas projetadas referentes ao Proagro, sem juntar os extratos originais da época; questionou ao perito se lhe foram apresentados os contratos/aditivos referentes aos lançamentos do Proagro (ID 55406004). O perito apresentou esclarecimentos (ID 55406010), nos quais informou não ter recebido os documentos questionados, contudo, registrou que [...] a perícia entende e esclarece que as documentações acostadas aos autos deveriam ter sido impugnadas junto ao Juízo antes de fase pericial, e ainda, a perícia compreende que se os lançamentos a título PROAGRO são inválidos, logo todos os demais lançamentos de abatimentos o deveriam ser, como por exemplo, a Lei 8088. O requerente reiterou a impugnação ao laudo pericial (ID 55406015). Sobreveio sentença (ID 55406016), em que foi rejeitada a impugnação do requerente, homologado o laudo pericial e declarado que não há valor a ser pago. Na ocasião, foram fixados honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do advogado do requerido. Irresignado, o requerente interpõe Apelação contra a sentença (ID 55406018). Nas razões recursais, o apelante sustenta inexistir preclusão quanto à impugnação da inexistência de provas da contratação do Proagro. Argumenta que o apelado possuía o ônus de apresentar a documentação relativa à contratação dos recursos oriundos do Proagro, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, e que tal circunstância foi confirmada pelo perito judicial. Defende que os valores relativos ao Proagro não podem ser deduzidos no cálculo da liquidação, porque não são equiparáveis a indenizações e anistias. Ressalta que O PROAGRO é um seguro, arcado integralmente pelo mutuário, e lançamentos a este título no demonstrativo da operação não representam, em absolutamente nenhuma hipótese, um benefício concedido pela instituição financeira, que recebeu o indevido com ou sem a indenização representativa da rubrica! Diz que a dedução dos valores do Proagro representam enriquecimento sem causa do apelado. Pontua que, se arcou com o seguro, deve ser ressarcido pelas quantias custeadas por aquele. Destaca que a liquidação de sentença não gera a condenação de honorários sucumbenciais, pois consiste em incidente processual, simples fase anterior à execução, e porque não há previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC. Ao final, o apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que: a) seja reformada a sentença recorrida, para que os lançamentos de crédito realizados a título do Proagro sejam considerados amortizações efetuadas por ele próprio na data do vencimento da Cédula de Crédito Rural; e b) seja excluída a condenação em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 55406019). O apelado apresenta contrarrazões (ID 55406021), nas quais, em síntese, afirma o acerto dos cálculos elaborados pelo perito; alega que o apelante foi beneficiado com indenizações do Proagro e, por esse motivo, não pode ser ressarcido por desembolsos que não foram feitos por ele; que não há valores pendentes de restituição. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais. É o relatório. De início, destaco que o apelante fundamentou a pretensão de origem na Cédula Rural Pignoratícia n. 89/30.021-1, cuja emissão teria ocorrido em Costa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul, conforme documento ID 55403170. Ressalto que o apelante reside na mesma comarca em que teria sido realizado o contrato, Costa Rica/MS, de acordo com a petição inicial da Liquidação Provisória (ID 55403168 - Pág. 1). Considerando o caso concreto, aparentemente não foi apresentado qualquer elemento fático que possa justificar a opção do apelante pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade de o feito tramitar neste local. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento deste recurso, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator